Tribunal: TJES
Processo: 5040467-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040467-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO LOUREIRO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5040467-88.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO:
GABRIEL AUGUSTO LOUREIRO FERREIRA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18543019. Contrarrazões apresentadas no ID 18543022.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18543019), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 18543020 e 18543021).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA EM
MARKETPLACE
. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GABRIEL AUGUSTO LOUREIRO FERREIRA
em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e JK BRASIL STORE LTDA, em razão da ausência de estorno do valor de R$ 9.369,00, após o exercício do direito de arrependimento em compra de um drone, realizada na plataforma da primeira requerida e vendido pela segunda.

A sentença (ID 18543017) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à JK BRASIL STORE LTDA, em virtude do pedido de desistência da ação, considerando as tentativas frustradas de citação. A decisão julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a recorrente
EBAZAR.COM.BR. LTDA
ao pagamento de
R$ 9.369,00
por danos materiais e
R$ 3.000,00
por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18543019), a recorrente pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor, que teria devolvido o produto com avarias, e requer o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade da plataforma de
marketplace
(recorrente) pela falha na devolução de valores após o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, bem como a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
. A relação jurídica é de consumo, e todos que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). Ao participar ativamente da relação contratual e auferir vantagem econômica, a recorrente não pode se eximir da responsabilidade por falhas ocorridas na operação que viabilizou. Aplica-se, portanto,
a Teoria da Aparência
, pois o consumidor deposita sua confiança na marca "Mercado Livre", que se apresenta como garantidora do negócio.

No mérito, a responsabilidade da recorrente é objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. Restou incontroverso que o consumidor exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo legal (art. 49 do CDC), devolvendo o produto por meio do sistema de logística reversa fornecido pela própria plataforma (ID 18542383).

A alegação da recorrente de que o produto foi devolvido com avarias, excluindo-o do programa "Compra Garantida", não foi minimamente comprovada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. Ao contrário, os autos revelam que foram fornecidas justificativas contraditórias e sucessivas para a recusa do estorno ("produto danificado", "marcas de uso", "itens faltantes"), o que evidencia a falha na prestação do serviço e o tratamento desidioso para com o consumidor.

A ausência de localização do vendedor parceiro (JK BRASIL STORE LTDA) para citação, conforme certificado nos autos, apenas reforça a responsabilidade da plataforma, que tem o dever de garantir a idoneidade dos vendedores que admite em seu ambiente de negócios. A falha em restituir o valor pago após o desfazimento do negócio jurídico configura, portanto, conduta ilícita, tornando correta a condenação à reparação do dano material de R$ 9.369,00.

O dano moral também restou configurado. A situação ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, que foi forçado a despender tempo em diversas tentativas de solução administrativa (e-mails, chat, PROCON), sem sucesso. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)